Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FOMENTO OU SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO PROVENIENTE DO CONSUMIDOR. ERRO OU FRAUDE. FALHA DA FORNECEDORA. CULPA. DÉBITO. IMPUTAÇÃO. PROTESTO. OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO INCONTORVERSO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a sentença que não se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, não padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois o conhecimento do inconformismo não implica seu acolhimento.
2. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, estatuto com cujas regras deve ser temperadamente cotejada a regulamentação subjacente igualmente incidente à espécie.
3. Inexistindo débito revestido de estofo material legítimo passível de lhe ser imputado, a lavratura de protesto e anotação do nome do consumidor no rol dos inadimplentes caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pela fornecedora de serviços públicos, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que provoca na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante os efeitos irradiados pelo ilícito.
4. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
6. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios. Unânime.